Tribunal: STF
Processo: ARE 1563487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Mineradora Tibagiana Ltda. - ME, em face de despacho publicado em 27.11.2025, que, ao apreciar a Petição Avulsa 163169/2025, protolada pela parte ora embargante, pela qual se requeria fosse deferido pedido de chamamento do feito a ordem, assim concluiu (eDOC 186):



    “DESPACHO: Referente Petição 163169/2025.



    (...)



    Na espécie, constata-se que, sob o título de chamamento do feito à ordem, a Mineradora Tibagiana Ltda.- ME, parte agravante, repisa argumentação já expendida nestes autos com nítido intento de ver reapreciado o feito, o que não admissível pela via eleita. 



    O recurso extraordinário com agravo já recebeu por esta Corte a devida prestação jurisdicional. 



    Por tais razões, nada há a prover.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso revela-se incabível.



    Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso contra despacho sem conteúdo decisório.



    No caso, o ato embargado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de despacho sem cunho decisório.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AI 694.046-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.09.2009)



    “PETIÇÃO DENOMINADA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.” (ARE 1396722 ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.6.2023)



    Por tais razões, não conheço do recurso.



     Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente